Tribunal: TJSP
Processo: 2004470-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. De rigor a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, vez que os elementos existentes são suficientes ao reconhecimento da confusão patrimonial entre as empresas, notadamente a identidade de objeto social, de sócios e a ocupação de endereços contíguos. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. De rigor a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, vez que os elementos existentes são suficientes ao reconhecimento da confusão patrimonial entre as empresas, notadamente a identidade de objeto social, de sócios e a ocupação de endereços contíguos. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294958
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2004470-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
SUPERMERCADO MAKTUB IPIRANGA LTDA, é agravado BIMBO DO BRASIL
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Mogi das Cruzes – 5a Vara Cível
Agte. : Supermercado Maktub Ipiranga Ltda.
Agda. : Bimbo do Brasil Ltda.
Juiz de 1o Grau: Gustavo Alexandre da Câmara Leal Belluzzo
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 17/01/2020
VOTO No 46.259
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. De
rigor a inclusão da agravante no polo passivo da demanda, vez que
os elementos existentes são suficientes ao reconhecimento da
confusão patrimonial entre as empresas, notadamente a identidade
de objeto social, de sócios e a ocupação de endereços contíguos.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 36/37, que em Incidente de Desconsideração da Personalidade
Jurídica, em Execução de Título Extrajudicial, desconsiderou inversamente a
personalidade jurídica da empresa ora agravada, reconhecendo a formação de
grupo econômico.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a ora agravada ajuizou a execução em comento em face da
empresa Supermercado Maktub de Itaqua, em razão de débito de R$ 9.476,55.
Aduz que tal exequente requereu a instauração de incidente de desconsideração
da personalidade jurídica da agravante, alegando a formação de grupo
econômico. Relata que a desconsideração da personalidade jurídica é medida
excepcional, não sendo viável apenas pela ausência de bens penhoráveis ou
encerramento da empresa. Entende que cabia à exequente demonstrar que
houve declínio patrimonial da empresa e aumento patrimonial dos sócios,
demonstrando a ocorrência das hipóteses previstas no art. 50, do Código Civil.
Discorre sobre a inexistência de abuso de personalidade jurídica ou confusão
patrimonial. Carreia julgados aos autos. Sustenta que o pleito da exequente é
genérico, sem descrever quais atos praticados pela empresa ou sócios
enquadram-se nos requisitos do art. 50, do CC. Ressalta que não faz parte do
polo passivo da demanda, sendo pessoa estranha ao processo inicial, sendo que,
ainda que haja o reconhecimento de grupo econômico, não restaria autorizada a
desconsideração da personalidade jurídica. Afirma que a agravante existe desde
2007, sendo inverídica a afirmação da agravada que o fechamento da devedora
se deu para a executada não arcar com seus compromissos, mas em verdade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
executada fechou em razão da conjuntura do país na época dos fatos, sendo
impossível manter a empresa e os funcionários. Requer a concessão de efeito
suspensivo e, ao final, o provimento do recurso.
Relegada a apreciação da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 376, e apresentada contraminuta, encontra-se o recurso
em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Inicialmente cumpre observar que se discute, neste
recurso, a desconsideração da personalidade inversa e reconhecimento de grupo
econômico em relação à agravante Maktub Ipiranga, enquanto que a questão
referente a desconsideração da personalidade jurídica para inclusão dos sócios
Carla Carone Cury e JLC Cury Participações S/A foi abordada no agravo de
instrumento no 2283872-31.2019.8.26.0000, também de nossa relatoria.
Alega a requerente que deveria ser reconhecida sua
ilegitimidade passiva, vez que se trata de pessoa diversa, bem como a
inexistência dos requisitos legais para que se proceda a desconsideração em
questão.
Em que pese a irresignação da parte agravante, o que
se observa é a existência de clara confusão patrimonial, que possibilita sua
responsabilização pelos débitos da empresa Maktub Itaquá.
Bem andou o ilustre magistrado ao decidir a questão
relativa à ora agravante, nos seguintes termos:
“Vistos.
A paralisação de atividades e o fechamento irregular de sociedade
(conforme certidão do oficial de justiça - fls. 182 e certidão da
JUCESP - fls. 151/153 - dos autos principais), ocasionando prejuízo
à parte credora e, inexistindo bens suficientes e passíveis de
constrição em nome da sociedade, há necessidade da aplicação da
doutrina da desconsideração da personalidade jurídica ou "disregard
of legal entity", com inteligência do disposto no artigo 50, do Código
Civil, a fim de atingir os bens dos sócios administradores da
executada, na qualidade de responsáveis por substituição, com
inteligência da Súmula STJ 435.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Com relação a desconsideração inversa da personalidade jurídica
sob a alegação de formação de grupo econômico, com a
consequente inclusão na execução do Supermercado Maktub
Ipiranga, observa-se que tanto a executada (fls.11 e 151/153 dos
autos principais) quanto a requerida Maktub Ipiranga (fls.20/21)
possuem o mesmo nome fantasia, atuam no mesmo ramo
mercadológico, com idêntico objeto social, bem como possuem
identidade de sócios e administradores, de forma que configuram a
formação de grupo econômico.
Frisa-se que não há qualquer óbice à verificação do grupo
econômico na fase executória com consequente redirecionamento
da execução às empresas que integram o mesmo grupo econômico
da executada.
Ademais, o encerramento irregular da executada, sem a
consequente liquidação dos ativos da empresa, pagamento de
credores e encerramento junto aos órgãos, seguido da inexistência
de bens passiveis de constrição em nome da sociedade, com
consequente continuidade das atividades por meio da sociedade
empresária do mesmo ramo, evidenciam a confusão patrimonial,
com consequente existência de grupo econômico para proteção de
patrimônio comum, em prejuízo dos credores.
Portanto, há nos autos contornos subsistentes de que as
sociedades
empresárias
Supermecado
Maktub
Itaqua
e
Supermercado Maktub Ipiranga fazem parte do mesmo grupo
econômico, com atividades idênticas, sob o comando dos mesmos
sócios, fatores suficientes a caracterizar a fraude aos credores, que
no caso buscam a satisfação da dívida nascida em 2017.
Ante o exposto, DESCONSIDERO a personalidade jurídica da
empresa devedora, para que seu(s) sócio(s) CARLA CARONE
CURY, CPF no 292.933.818-00 e JLC CURY PARTICIPAÇÕES
S.A., CNPJ No 18.994.788/0001-64 (fls.150 dos autos principais)
venha(m) a responder pela dívida exequenda, bem como
RECONHEÇO a formação de grupo econômico da executada
Supermercado Maktub de Itaqua com a requerida MAKTUB
IPIRANGA, e por consequência desconsidero inversamente a
personalidade jurídica para que a requerida SUPERMERCADO
MAKTUB IPIRANGA LTDA, CPNJ no 08.778.176/0001-80 (fls.20/21)
venha a responder com seus bens pela dívida exequenda. Por
consequência, confirmo a decisão liminar de fls.23/24.
Inclua(m) se o(s) sócio(s) e a requerida no polo passivo da ação
principal, retificando-se a distribuição e comunicações de praxe.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Prossiga-se naqueles nos seus ulteriores termos.
Int.” (Fls. 36/37)
Analisando detidamente o andamento dos autos,
vislumbra-se que, a referida execução nunca logrou êxito em localizar qualquer
bem ou valor passível de penhora.
Nota-se que às fls. 96/97, dos autos originários, a
exequente em pesquisa BACENJUD localizou a quantia irrisória de R$ 7,13 na
conta bancária da executada.
Já às fls. 134/135, 137 e 140/142, daqueles autos,
empresas responsáveis por administração de pagamento por meio de cartão de
crédito/débito responderam a ofício do Juízo, afirmando que a executada não
possuía valores a receber.
E, em tentativa de penhora e avaliação de bens na
unidade da executada, o Sr. Oficial de Justiça não logrou êxito em localizar o
estabelecimento aberto, conforme certidão de fls. 182, dos autos originários.
A exequente então, diante de tantas tentativas
frustradas de perceber seu crédito, pugnou pela desconsideração inversa da
personalidade jurídica, incluindo-se a ora agravante no polo passivo, ante o
reconhecimento de grupo econômico.
Discorre a agravante que o referido incidente não
poderia ser utilizado para sua inclusão, vez que não se trata de sócia ou
administradora da empresa devedora.
Todavia, verifica-se, de fato, que há demonstração de
confusão patrimonial entre a empresa devedora e a ora agravante, isto é, a
identidade de sócios entre as duas empresas (JLC Cury Participações S/A e
Carla Carone Cury); a identificação de objeto social “comercio varejista de
mercadorias em geral”; a localização de ambas no mesmo endereço, estando a
agravante estabelecida no n.o 469, ao passo que a executada ocupa o n.o 475,
nos termos dos documentos juntados às fls. 10 e 20/21, dos autos originários do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2004470-45.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Há de se ressaltar que a empresa executada, quando
da aquisição dos pães objeto da execução, nos idos de 2016/2017, o endereço
desta era indicado como “Estrada Santa Izabel, 3440, Itaquaquecetuba. Todavia,
no momento do ajuizamento da demanda, em 2018, já constava o endereço junto
à Av. Henrique Eroles, 475, Bairro Alto do Ipiranga, Mogi das Cruzes, conforme
comprovante de inscrição e de situação cadastral CNPJ, às fls. 41, dos autos
originários.
Sobre tal matéria, ensina o eminente Nelson Nery
Júnior (“Comentários ao Código de Processo Civil”, 2a Tiragem, São Paulo:
Revista dos Tribunais, p. 571):
“as situações de desvio de finalidade ou de confusão
patrimonial devem ser provadas pela parte requerente ou pelo
MP, bem como sua inocorrência deve ser demonstrada pelo
sócio ou administrador e pela própria pessoa jurídica (CPC
135)”
Sendo assim, de rigor a inclusão da agravante no polo
passivo da demanda, vez que os elementos existentes são suficientes ao
reconhecimento da confusão patrimonial entre as empresas, notadamente a
identidade de objeto social, de sócios e a ocupação de endereços contíguos.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica